Tribunal: TJMT
Processo: 1009439-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009439-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Demonstrativo das importâncias pagas, Levantamento de Valor, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NATHALIA MEGALE BARRIOS BENTHER NARCISO - CPF: 022.637.571-47 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (AGRAVANTE), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), JAIME FAZOLO - CPF: 484.627.997-91 (AGRAVADO), VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - CPF: 052.348.915-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- INCLUSÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM TERMO DE PORTABILIDADE - MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM DECISÕES ANTERIORES - COISA JULGADA - REDISCUSSÃO VEDADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

As questões já decididas e atingidas pela coisa julgada não são passíveis de nova discussão.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 4a Vara Cível da Comarca da Capital que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, determinou que a executada forneça o Termo de Portabilidade na quantia de R$1.352.051,46.

A agravante alega a intenção do agravado de que o referido Termo abranja o montante relativo às contribuições pagas por ele e pelo Banco do Brasil.

Aduz que o
decisum
fere coisa julgada material pois tanto na sentença como no acórdão constou que a portabilidade dos benefícios de previdência privada se refere apenas ao que foi recolhido mensalmente pelo autor, ou seja, não inclui os valores do ex-empregador (Banco do Brasil), uma vez que, segundo ressalta , não fazem parte do título exequendo.

Argui que foram atendidas as exigências legais e, desse modo, pugna pela suspensão do
decisum
; no mérito, pede a sua reforma.

Liminar deferida (ID no. 41040955).

Embora intimado, o agravado não contraminutou (ID no. 44692968).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante busca apenas afastar a preclusão incidente sobre a matéria objeto das razões recursais, o que é vedado pelo art. 507 do CPC.

Na decisão ora combatida, proferida em 04/03/2020, não constou que fosse reapresentado o
Termo de Portabilidade com especificação das contribuições patronais
.

Em 19/01/2012, ao acolher Embargos de Declaração opostos pelo agravado, o juízo de origem eestabeleceu
que a ré traga aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, extrato com discriminação das parcelas constituídas pelas contribuições do participante, ora autor, bem como das parcelas constituídas pelas contribuições do patrocinador Banco do Brasil S/A, ex-empregador do autor, para que este possa conferir a exatidão das informações constantes do Termo de Portabilidade fornecido. Havendo alteração do valor a ser portado, deverá também apresentar novo Termo de Portabilidade, com os dados e valores atualizados
.

E em 10/05/2019 consignou que
o Banco do Brasil apresentou às fls. 833/838 os extratos de todas as contribuições patronais, dos quais a executada Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil PREVI manifestou ciência, enquanto o exequente, apesar de intimado, não se manifestou. Sendo assim, intime-se a executada PREVI a fornecer novo Termo de Portabilidade ao exequente, no prazo de 15 dias, de acordo com a planilha das contribuições patronais fornecida.

Como visto, o
decisum
se limitou a dar cumprimento a essas duas determinações judiciais anteriores. Portanto, não cabe discutir novamente a questão nesta oportunidade, visto que está revestida da coisa julgada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...) INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS NÃO ADMITIDOS. PRECLUSÃO CONSUMADA. (...) PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. PENALIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

"A teor do artigo 508 do CPC/15 (CPC/73, art. 474), não é concedido à parte o direito de reabrir discussão de matéria já decidida e agasalhada pela coisa julgada. Logo, é inviável a arguição, na impugnação ao cumprimento de sentença, de questões que já foram decididas no processo de conhecimento e sobre as quais já se operou a coisa julgada, ainda que se trate de matéria de ordem pública
" (TJSC, AI n. 4000536-70.2018.8.24.0000, de Sombrio, rel. Des. Sebastião César Evangelista, j. em 12-4-2018). (...).
(AI no. 4006568-57.2019.8.24.0000, Terceira Câmara de Direito Civil, TJ/SC, Rel. Des. Fernando Carioni, julgado em 09/04/2019, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - SUCESSÃO PROCESSUAL - MATÉRIA JÁ APRECIADA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APLICAÇÃO DA MULTA - DECISÃO OMISSA - REVOGAÇÃO DA MULTA - NECESSIDADE.
Caracterizada a preclusão consumativa, nos moldes do art. 507 do Código de Processo Civil de 2015, não cabe qualquer discussão ou apreciação de questão já decidida
(...).
Restando reconhecida omissão na decisão embargada, não há que se falar em aplicação de tal multa.
(AI no. 1.0024.05.785687-4/010, 18a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Des. Arnaldo Maciel, julgamento em 11/06/0019, publicação em 11/06/2019, sem destaques no original).

Posto isso,
nego provimento
ao
Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020